Tribunal: TJES
Processo: 5042712-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042712-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SAADI FERREIRA
RECORRIDO: JULIANA CALEGARIO DE ANDRADE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5042712-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SAADI FERREIRA;

RECORRIDOS: JULIANA CALEGARIO DE ANDRADE;

FAGNER BOSCO RORIS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DANOS EM VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO EXPRESSO DE OITIVA DE TESTEMUNHA FEITO EM CONTESTAÇÃO E NÃO APRECIADO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO. SENTENÇA NULA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
no dia 27 de junho de 2024, às 16h04, o requerido, de forma absolutamente injustificada e deliberada, riscou o veículo de utilização dos requerentes, danificando o capô e a lateral do carro, que se encontrava regularmente estacionado em sua vaga.

A princípio o processo foi extinto sem resolução de mérito (Id15214668) por ilegitimidade ativa dos Autores, tendo entendido o Juízo que o veículo supostamente danificado pertence à empresa VARANDA FOMENTO MERCANTIL LTDA, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

Após embargos de declaração, o Juízo de Origem revisou a sentença, afastando a preliminar e
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na equidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9.099/95, que incorporo ao decisum, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.317,00 (dois mil, trezentos e dezessete reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso, bem como CONDENAR o promovido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, com juros e correção monetária contado a partir desta sentença.

Irresignado, PEDRO HENRIQUE SAADI FERREIRA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que “a preliminar foi incorretamente afastada, o recurso de embargos de declaração não poderia ocasionar a modificação total do julgado e que o ato de riscar o veículo se deu após provocações e ameaças. Suscitou ainda preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO / CERCEAMENTO DE DEFESA

O Recorrente suscitou preliminar de nulidade de sentença por violação ao contraditório em razão de ter pedido por produção de prova testemunhal e não ter tido seu pedido deferido. No ponto argumentou que
“(...) a citação expedida deixou de designar audiência de conciliação e determinou que o Recorrente apresentasse sua defesa (vide id nº 53356275), o que foi atendido dentro do prazo legal (contestação com pedido contraposto), inclusive, com a apresentação de provas documentais (fotos, vídeos, mensagens, etc), bem como, com requerimento expresso de produção de prova testemunhal, conforme se comprova no id nº 55077439. 5.1. Ocorre que, se não bastasse o fato da Magistrada “a quo” reformar a sua própria sentença, contradizendo tudo que ela mesma disse na primeira sentença por ela proferida, não houve qualquer análise do pedido de produção de provas apresentado pelo Recorrente”.

Analisando os autos de fato constato que em contestação foi feito pedido de produção de prova oral, tendo sido inclusive arrolada uma testemunha por meio de “Sra Cecília”, que seria funcionária da administradora de condomínios. Em sentença não foi enfrentado o pedido do Recorrente, sendo importante ressaltar que a procedência da ação em seu desfavor foi dada como efeito infringente atribuído a embargo de declaração.

Nesse contexto, entendo caracterizada a nulidade da sentença, uma vez que ao não permitir a produção de prova oral, restou prejudicado o direito de defesa do Recorrente, não tendo sido o contraditório efetivo. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL, TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL NÃO APRECIADO . CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1914710 RJ 2021/0179440-3, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA DEMANDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA . CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA
. 1 . - C omo destinatário da prova que é, o juiz tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórios, de modo que não há cerceamento de defesa quando, em decisão adequadamente fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 663.635/SP, Rel, Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 26-05-2015, data da publicação/fonte: DJe 08-06-2015) . 2. - No entanto, conforme já assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça, É defeso ao julgador por fim a lide, concluindo pela inexistência do alegado direito, sem oportunizar a produção de prova pela parte interessada, em especial quando expressamente requerida (Apelação cível n. 0015409-16.2012 .8.08.0028, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Relª. Desª . Janete Vargas Simões, data do julgamento: 13-08-2019; data da publicação no Diário: 27-08-2019), de modo que Há cerceamento do direito de defesa quando a matéria controversa é de fato e de direito, dependendo o fato controvertido de prova e o Magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a realização da prova requerida (Apelação cível n. 0034240-23.2014.8 .08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data do julgamento: 17-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021) . 3. - No caso dos autos, após a apresentação da impugnação aos embargos à execução, o douto juízo a quo determinou o cumprimento de despacho proferido nos autos da ação de execução e em outra ação de embargos, determinando ainda a conclusão para sentença. Na sequência foi proferida a sentença na qual afirmou o magistrado, que decidia na forma do inciso II do artigo 920 do Código de Processo Civil por não haver necessidade de produção de outras provas. Contudo, não era cabível o julgamento antecipado da lide, como foi feito, porque os autores pugnaram pela inversão do ônus da prova e, para provar o alegado na petição inicial, requereram a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente, prova documental, testemunhal e pericial contábil, ao passo que o réu protestou pela produção de todos os demais meios de prova em direito admitidos, inclusive o reconhecimento do documento juntado, como sendo legítimo, sobrevindo então a respeitável sentença recorrida, não existindo decisão deferindo ou indeferindo as provas requeridas, de sorte que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento do direito das partes de produzir provas e, deste modo, influir eficazmente na convicção do juiz ( CPC, art . 369). 4. - O julgamento antecipado da lide não pode se dar sem a análise fundamentada do pedido de produção de prova pelo réu, ainda que para rejeitá-lo, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, do qual é corolário o princípio da ampla defesa, insculpido no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e tendo sido a demanda julgada em desfavor do apelante e anteriormente à apreciação dos pleitos por ele formulados de produção de provas, foi-lhe indevidamente reduzida a possibilidade de influir na formação do convencimento jurisdicional, padecendo o provimento vergastado de nulidade absoluta por cerceamento a direito de defesa. (TJ-ES, apelação n . 0016931-37.2009.8.08 .0011, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. subst. Victor Queiroz Schneider, data do julgamento: 27-08-2019, data da publicação no Diário: 06-09-2019) . 5. - Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-ES - AC: 00063330920188080011, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Pelo exposto, entendo caracterizado o cerceamento de defesa e imperiosa a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de Origem para que oportunize a produção de prova oral pelas partes, a fim de perfectibilizar o contraditório e proferir nova sentença.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA proferida pelo Juízo de Origem, com o retorno dos autos para que seja oportunizada a produção de prova oral pelas partes e posteriormente seja prolatada nova sentença.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)